Tribunal: STF
Processo: RMS 26369
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA
Recurso em mandado de segurança. Curso de pós-graduação.
   Expedição de diploma. Curso não-credenciado pelo MEC.
   Ilegitimidade passiva do Ministro de Estado.
1. Mandado de
   segurança impetrado porque o diploma não foi expedido, em virtude
   do curso de pós-graduação não estar credenciado no MEC. Ministro
   de Estado não é autoridade competente para determinar a expedição
   de diploma, tendo a universidade autonomia específica para a
   prática desse ato.
2. Desqualificada a autoridade apontada
   como coatora, Ministro de Estado da Educação, determina-se a
   remessa dos autos ao Tribunal competente para julgar o mandado de
   segurança com relação às outras autoridades apontadas como
   coatoras.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança
   desprovido.